Tribunal: CARF
Processo: 10725.720018/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720018/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERGIO AUGUSTO CHAGAS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de
renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação
de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que se mostrarem sem a verossimilhança
necessária ou por não atender aos requisitos legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720018/2013-32
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720018/2013-32

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
04/10, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009.
O crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
11.187,72

Multa de Ofício (75%)
8.390,79

Juros de Mora - calculados até o lançamento
2.886,43

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
22.464,94

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 06/08, as infrações apuradas estão,
em síntese, assim descritas:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia: em conseqüência do não atendimento da
intimação, foi glosado o valor de R$ 33.180,00.
- Dedução indevida a título de dependentes: regularmente intimado, não atendeu a
intimação. Glosado o valor de R$ 1.730,40, por falta de comprovação.
- Dedução indevida a título de despesas médicas: regularmente intimado, o
contribuinte não apresentou resposta. Glosado o valor de R$ 5.772,23, por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que a despesa médica foi paga à Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho
Médico e que se refere a plano de saúde. Para comprovação da pensão alimentícia anexa
comprovantes de depósitos efetuados na conta da favorecida da pensão e extrato da
conta bancária demonstrando os créditos.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720018/2013-32

Às folhas 74/76, foi proferido Despacho Decisório efetuando a revisão de ofício do
lançamento restabelecendo parcialmente a dedução de despesa médica, tendo sido
comprovado o valor de R$ 2.786,11, referente aos valores relativos ao próprio
contribuinte. No que diz respeito à pensão alimentícia não foi apresentado acordo
homologado ou sentença judicial determinando o pagamento da pensão.
Cientificado da decisão, não houve manifestação do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia e despesas médicas
de dependente.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, conforme voto do acórdão,
abaixo:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme já relatado, a revisão de ofício efetuada já considerou os valores
comprovados relativo às despesas médicas efetuadas ao próprio contribuinte. Com
relação à pensão alimentícia não foi apresentado o acordo homologado ou a sentença
judicial determinando o pagamento da pensão alimentícia, conforme dispunha o art. 78
do RIR/99.
Ante a falta de documentação comprobatória das deduções pleiteadas, não há reparo a
ser efetuado na revisão de ofício efetuada pela DRF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio.
No recurso, o contribuinte reitera os argumentos apresentados na impugnação,
bem como, faz constar no corpo do próprio recurso voluntário, uma “tela”, que comprovaria que
a pensão alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente.
Da dedução de despesa médica com dependente.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720018/2013-32

A DRJ manteve o decidido no Despacho Decisório da revisão de oficio (fls.
74/76), tendo em vista que o contribuinte não comprovou a relação de dependência, conforme
abaixo:
No tocante aos dependentes, o impugnante informa que não se recorda deste valor e que
não sabe como comprovar tal dedução. Cumpre ressaltar, que no Termo de Intimação
Fiscal no 2010/561149749381578 estão informados os documentos necessários para
comprovação da relação de dependência. Considerando que os comprovantes não foram
apresentados fica mantido o lançamento fiscal.
Quanto às despesas com plano de saúde informadas na declaração de ajuste anual, o
impugnante encaminhou comprovantes demonstrando valores gastos com Sérgio
Augusto Chagas Soares no total de R$ 2.786,11. Observamos que somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes. Face ao exposto, fica mantida a
glosa no valor de R$ 2.986,12 por falta de comprovação.
Mantém-se a glosa no valor de R$ 2.986,12 por falta de comprovação
Da dedução da pensão alimentícia

Também na revisão de oficio, foi mantida a glosa da pensão alimentícia, por falta
de comprovação que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, conforme abaixo:
Por fim, em relação às deduções com pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura
Pública, destacamos que são requisitos para a dedutibilidade em tela que o pagamento
tenha a natureza de alimentos; que sejam fixados em decorrência das normas do Direito
de Família; e que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, e reste devidamente comprovado por meio de documentação
hábil.
Para comprovação do direito a mencionada dedução o impugnante acostou aos autos
comprovantes de depósitos e extratos bancários. É importante salientar que não foram
acostados aos autos escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente concernente aos valores pagos ao pensionista conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal no 2010/561149749381578.
Para contrapor os fatos e as razões invocadas na decisão de primeira instância, que
manteve a glosa da pensão em litigio, o contribuinte apresenta no documento de fls. 102/103,
que é próprio Recurso Voluntário, uma tela copiada e colada no corpo do mesmo, para
comprovar a dedução de pensão alimentícia.
Embora com trechos ilegíveis, foi possível verificar que não consta na cópia
apresentada, a homologação judicial da pensão estabelecida por meio do acordo. O que se pode
apurar do documento é que se trata de um acordo mediado por conciliadores, pendente ainda de
homologação judicial. Essa homologação é indispensável para que seja efetuada a dedução da
base de cálculo do imposto de renda de eventual pensão alimentícia paga, conforme disposto na
legislação. Pensão alimentícia paga por mera liberalidade entre as partes não é passível de
dedução.
Portanto, mantém-se a glosa de pensão alimentícia por falta de comprovação

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720018/2013-32

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 118
DF CARF MF
Original